Tribunal: TJDFT
Processo: 0711945-90.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DESNECESSIDADE DE NOTA FISCAL RELATIVA AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. ENUNCIADO 135 DO FONAJE - INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Dispõe o Enunciado 135 do FONAJE que o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.
2. Os enunciados do FONAJE são apenas orientações procedimentais com o objetivo de conferir maior uniformização nacional aos julgamentos no âmbito dos Juizados Especiais, mas a sua aplicação deve respeitar o princípio da legalidade.
3. Ao contrário do decidido pelo Juízo de origem, o negócio jurídico celebrado entre as partes não está submetido ao regramento da Lei 5.474/68. Isso porque o conceito de compra e venda mercantil exige que ambos os contratantes sejam empresários, ou seja, que um deles obtenha a mercadoria que irá revender com objetivo de lucro ou como insumo para a incorporação em processo produtivo. A relação jurídica firmada entre as partes não é mercantil, mas resulta da prestação de serviços fotográficos realizados pela empresa autora ao réu. Por sua vez, o réu adquiriu os produtos e serviços da empresa autora como destinatário final, o que afasta a caracterização da compra e venda mercantil.
4. É desarrazoada a exigência de apresentação de nota fiscal à microempresa para o ajuizamento de ação nos Juizados Especiais. A nota promissória é título de crédito autônomo e abstrato, não se vinculando ao negócio que deu origem à sua emissão. Como já restou decidido pelo TJDFT em caso semelhante: “A nota promissória é um título de crédito abstrato, cuja emissão não está condicionada a nenhuma causa preestabelecida em lei, podendo ser emitida para documentar qualquer relação jurídica negocial”.
5. O processamento da ação de execução de título extrajudicial devidamente instruída, nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil, independe da apresentação de nota fiscal relativa ao negócio jurídico subjacente.
6. Precedentes: Acórdão 1621354, Segunda Turma Recursal, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 26/09/2022, publicado no DJE: 05/10/2022; Acórdão 1609576, Segunda Turma Recursal, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Data de Julgamento: 29/08/2022, publicado no DJE: 08/09/2022. Acórdão 1434107, Primeira Turma Recursal, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Data de Julgamento: 24/06/2022, publicado no DJE: 08/07/2022.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem para o regular processamento do feito.
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.